Tribunal: TJES
Processo: 5013691-81.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013691-81.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALERIA APARECIDA NONATO AMORIM
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013691-81.2025.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
VALERIA APARECIDA NONATO AMORIM,
RECORRIDA:
BANCO DAYCOVAL S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA PREEXISTENTE. CONTRATAÇÃO POR MEIO DIGITAL. ASSINATURA ELETRÔNICA AVANÇADA. VALIDAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL COM PROVA DE VIDA (
LIVENESS
). GEOLOCALIZAÇÃO RESIDENCIAL CONVERGENTE. DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO LÍQUIDO RESIDUAL (
TROCO
) VIA TED EM CONTA DE TITULARIDADE DA CONSUMIDORA. EFICÁCIA PROBATÓRIA DOS METADADOS. VALIDADOR DO ITI COM RESULTADO DE ASSINATURAS DESCONHECIDAS. IRRELEVÂNCIA PARA A ESPÉCIE. ADMISSIBILIDADE CONSTITUCIONAL E LEGAL DE OUTROS MEIOS DE PROVA ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO ICP-BRASIL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA VEDADO. CONDUTA CONCLUDENTE E RATIFICAÇÃO TÁCITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Valéria Aparecida Nonato Amorim em face do Banco Daycoval S/A. A autora alega que sofreu descontos mensais de R$29,63 em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado que afirma não ter contratado nem autorizado. Sustenta que a contratação eletrônica foi realizada de forma fraudulenta por terceiros, apontando, inclusive, certidão do ITI que classifica a assinatura digital vinculada ao contrato como desconhecida. Diante disso, requer a declaração de nulidade do contrato, a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores descontados (R$237,04) e a condenação do banco ao pagamento de R$10.000,00 por danos morais.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os improcedentes.

3. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: que a r. sentença merece reforma porquanto a mera juntada de fotografia do rosto (
selfie
) pela instituição bancária não possui a aptidão de ratificar o consentimento volitivo, falhando no primeiro degrau de existência do negócio jurídico (Escada Ponteana); que o documento contratual eletrônico submetido ao portal oficial de validação do ITI (
validar.iti.gov.br
) restou expressamente rejeitado sob a nota técnica de "assinaturas desconhecidas", o que fulmina a confiabilidade e a rastreabilidade do processo; e que os descontos indevidos sobre verba de natureza estritamente alimentar ensejam a caracterização do dano moral na modalidade
in re ipsa
. A parte ré apresentou contrarrazões arguindo, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal pelo formal recorte e colagem de argumentos da inicial. No mérito, sustenta a higidez e a evolução técnica do ambiente virtual de contratação, realçando que a operação consistiu em legítimo refinanciamento que liquidou o saldo devedor de contrato anterior (nº 50-012203337/22, no valor de R$ 981,36) e transferiu, de forma imediata e incontroversa, o valor líquido residual de R$ 303,81 para a conta bancária pessoal da autora via TED, configurando conduta concludente e aceitação tácita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:
(i)
definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade face à reiteração de teses fáticas anteriores;
(ii)
estabelecer se o resultado de "assinaturas desconhecidas" no verificador do ITI retira a validade jurídica de contrato entabulado por meio de assinatura eletrônica avançada; e
(iii)
determinar se subsiste prova inequívoca do consentimento e da regularidade da operação de crédito ante os metadados biométricos e a disponibilização financeira de valores em conta de titularidade da recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Afasta-se a preliminar arguida em contrarrazões pelo banco. Conquanto a peça recursal reproduza passagens consideráveis da réplica, deduz-se do seu escopo o confronto direto com o núcleo motivador da sentença ao impugnar especificamente a suficiência probatória da
selfie
e levantar o óbice técnico do validador digital do ITI. Devidamente preenchido o ônus de simetria discursiva insculpido no art. 1.010, II e III do CPC, impõe-se o conhecimento do recurso.

6. No mérito, a controvérsia jurídica cinge-se à suficiência dos mecanismos de contratação eletrônica não subordinados ao padrão ICP-Brasil. O argumento da recorrente de que o relatório do portal
validar.iti.gov.br
indica "assinaturas desconhecidas", gerando a nulidade do pacto, revela manifesto equívoco de hermenêutica legal. O Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) afere, com exclusividade, a conformidade de assinaturas eletrônicas
qualificadas
(lastreadas em certificados digitais emitidos pela cadeia ICP-Brasil). Contudo, a Medida Provisória nº 2.200-2/2001 (art. 10, § 2º) e a Lei Federal nº 14.063/2020 (art. 4º, inciso II) agasalham expressamente a validade jurídica de outros meios de comprovação de autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, independentemente de chancela da ICP-Brasil, desde que admitidos pelas partes ou dotados de fatores técnicos que confiram segurança à auditoria digital.

7. Diante da inversão do ônus da prova aplicada na instância de origem (Tema 1.061 do STJ), constata-se que a instituição financeira ré desincumbiu-se com absoluto primor do
múnus
de demonstrar a higidez do vínculo e a manifestação volitiva da autora. O dossiê eletrônico colacionado exibe uma trilha auditável intransponível: (a) registro do endereço IP
177.221.232.69
e carimbo de data e hora perfeitamente encadeados (08/04/2025 às 16:07:29); (b) coordenadas de geolocalização por satélite (Lat: -19.4881445 / Long: -40.6550775) correspondentes à Rua Euzimar Augusto de Oliveira, no município de Colatina/ES, cidade onde a consumidora reside e fixa domicílio; e (c) captura de biometria facial (
selfie
) submetida a rigoroso crivo de detecção de vivacidade (
liveness
) da empresa
Aware
, cujo log técnico concluiu pelo status "LIVE", eliminando qualquer hipótese de fraude por inserção de arquivos estáticos ou fotografias pré-existentes de terceiros.

8. Soma-se ao arcabouço tecnológico um elemento de direito material definitivo e extintivo da pretensão declaratória de fraude: o comprovante oficial do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) atestando que o valor líquido remanescente da operação de refinanciamento — o importe de R$ 303,81 — foi depositado mediante TED diretamente na conta corrente nº 000581725-0, agência 6044, junto ao Banco Sicoob S/A, de titularidade incontroversa da própria recorrente. O negócio jurídico serviu, paralelamente, para liquidar o saldo devedor em aberto do contrato anterior (nº 50-012203337/22), o qual vinha sofrendo descontos regulares há mais de dois anos sem qualquer impugnação administrativa pela autora.

9. A conduta da consumidora de reter e usufruir o numerário depositado em sua conta bancária, somada ao benefício direto da quitação de obrigação civil pretérita, amolda-se perfeitamente ao conceito de comportamento concludente (art. 107 do Código Civil), operando a ratificação tácita e a consumação plena do negócio jurídico sob o prisma da boa-fé objetiva (art. 422, CC). Entendimento em sentido contrário vulneraria a vedação ao
venire contra factum proprium
, chancelando um manifesto enriquecimento ilícito (art. 884, CC), em detrimento da segurança jurídica e da lealdade que devem governar as relações obrigacionais.

10. Demonstrada a legitimidade da emissão da Cédula de Crédito Bancário de refinanciamento, os descontos promovidos na margem consignável da mutuária configuram legítimo exercício regular de direito do credor (art. 188, I, do Código Civil), desprovido de qualquer indício de ilicitude. Ausente o ato ilícito e não demonstrada qualquer violação a direitos da personalidade, soa manifestamente descabida a pretensão de repetição de indébito e de indenização por danos morais, impondo-se a integral preservação da irretocável sentença editada pelo juízo originário.

IV. DISPOSITIVO

11. Ante o exposto,
VOTO no sentido de CONHECER do recurso inominado e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

12. Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Resta, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)